Tribunal: TJSP
Processo: 1004560-09.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. 1. Alegação de desconto indevido de valores realizado pela instituição financeira. 2. Juntada do contrato pela instituição financeira que revela a origem dos débitos. 3. Desnecessidade, dadas as circunstâncias da causa, da realização de prova pericial. 4.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. 1. Alegação de desconto indevido de valores realizado pela instituição financeira. 2. Juntada do contrato pela instituição financeira que revela a origem dos débitos. 3. Desnecessidade, dadas as circunstâncias da causa, da realização de prova pericial. 4. Higidez da contratação reconhecida. 5. Afastamento do reconhecimento da litigância de má-fé. Apelo parcialmente provido.